Tribunal: STF
Processo: ARE 1515317
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. COISA JULGADA. PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. EQUIDADE. - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (artigo 337, §4º do Código de Processo Civil). - Deve ser afastada a tese de coisa julgada se foram distintas as partes, os pedidos e as causas de pedir das duas ações. - Cabe ao impugnante fazer prova capaz de infirmar a declarada incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, vez que tal declaração goza de presunção relativa de veracidade. - Sendo irrisório o proveito econômico obtido, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade” (eDOC 67 – ID: 337f492e, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de coisa julgada decorrente da identidade entre a Ação de Reintegração de Posse n° 0040.06.046.279- 9 e a Ação de Imissão na Posse nº 0040.14.001.438-8.



    Narra-se que o imóvel em litígio foi adquirido pelos recorrentes no ano de 2004, tendo sido identificada, logo após, a realização de outro negócio jurídico de compra em venda em favor de Armando Pereira, a envolver apenas parcela do imóvel, o que deu ensejo à primeira ação de reintegração de posse. Aduz-se que, anos depois, foi realizada nova compra e venda da mesma parcela objeto da ação anterior, mas agora a envolver apenas a companheira de Armando Pereira, Rita de Cassia. 



    Em razão desta segunda compra e venda, fora movida por Rita de Cássia a presente ação de imissão na posse do imóvel alienado.



    Diante de tal quadro, alega-se que o segundo negócio jurídico visou a omitir a participação de Armando na compra, tendo em vista a existência de ação possessória anterior a reconhecer a posse dos recorrentes sobre o imóvel, e que, portanto, a coisa julgada subsistente na primeira ação de reintegração de posse deve produzir os efeitos sobre a presente ação.



    Defende-se que a ofensa à coisa julgada se materializou em razão de ter sido proposta duas ações (Ação de Reintegração de Posse, processo n° 0040.06.046.279-9, e Ação de Imissão na Posse, processo nº 0040.14.001.438-8) em torno do mesmo objeto, qual seja a propriedade do imóvel proveniente da matrícula 6.787, envolvendo as mesmas partes, sejam os recorrentes ANTÔNIO PAGAN e MARIA DE LOURDES MIOTO PAGAN, e os recorridos RITA DE CÁSSIA e ARMANDO PEREIRA (eDOC 101- ID: 336c7681, p. 5).



    Argumenta-se que [a]inda que os recorridos tenham se valido de simulação, utilizando nomes diversos nas duas ações, ora em nome de RITA DE CÁSSIA ora ARMANDO PEREIRA, resta evidenciado que ambos tiveram seus patrimônios igualmente afetados, em razão da união estável já havida. Ou seja, a simulação de compra e venda referente ao imóvel registrado na matrícula 6.787, transformada em matrícula 53.442, bem como as respectivas ações de Ação de Reintegração de Posse, processo n° 0040.06.046.279- 9, e Ação de Imissão na Posse, processo nº 0040.14.001.438-8, refletiram igualmente no patrimônio e interesse de ambos os recorridos, em razão da união estável (eDOC 101 – ID: 336c7681, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, ainda que se considere que, à época da primeira alienação, Rita de Cássia já era companheira de Armado Pereira, esta não integrou o polo passivo da ação de reintegração de posse. Além disso, anotou que a causa de pedir de ambas as ações é diversa, sendo a presente ação de imissão na posse fundada na declaração de propriedade do bem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Extrai-se dos autos que RITA DE CÁSSIA VIEIRA (apelante adesiva) ajuizou ação em face de ANTÔNIO PAGAN e MARIA DE LOURDES MIOTO PAGAN (apelantes principais), alegando ter adquirido, mediante escritura pública de compra e venda devidamente registrada, um imóvel rural, e, portanto, é proprietária de uma gleba de terras, com a área total de 2,00,00 hectares, situada na Fazenda São Gabriel, no município de Tapira – MG. Afirmou que se deparou com o requerido no referido imóvel, advertindo-o de que teria uma semana para desocupar o bem. Como o requerido se manteve no imóvel, ajuizou a presente ação.



    (...)



    Nos termos relatados, o douto juiz afastou a tese de coisa julgada e julgou procedente o pedido inicial. 



    A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça na apelação principal diz respeito tão somente à alegada coisa julgada. E já adianto que sem razão os apelantes. 



    Para o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada, há que se constatar o ajuizamento de ação idêntica a outra que tenha sido julgada e contra a qual não caibam mais recursos. Há, portanto, que se verificar a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido (artigo 337, §§1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil).



    A coisa julgada refere-se à imutabilidade da sentença e de seus efeitos formais e materiais, fato este que impede o reexame da lide em outro trâmite processual. 



    No caso, não há que se falar em coisa julgada da presente demanda em razão da reintegração de posse n. 0040.06.046.279-9 ajuizada pelo requerido, ora apelante, no Juizado Especial Cível da Comarca de Araxá/MG, em face de Armando Pereira de Freitas, companheiro da autora da presente ação.



    Primeiro, porque a autora não figurou como parte na aludida ação possessória. Mesmo que se considere, apenas a título de argumentação, que ela já vivia em união estável com o requerido da ação possessória quando do trâmite daquela ação, tal circunstância não muda o fato de que ela não figurou como parte naquela demanda. Ou, em outras palavras, ela não foi incluída no polo passivo daquela ação. 



    Além disso, ainda que o objeto das duas ações seja a mesma – a área de 2,00 hectares do imóvel rural indicado na inicial –, a causa de pedir das duas ações é completamente diversa: uma discutindo posse pelo ora requerido, fundada na tese de esbulho; a outra, pleiteando declaração de propriedade pela autora da presente, baseada em título dominial” (eDOC 67 – ID: 337f492e)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXAS DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO E NON AEDIFICANDI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À COISA JULGADA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange ao prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse, nos termos pretendidos pela Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem” (RE 1295580 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.11.2021 – grifo nosso)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1200806 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC ID: 337f492e, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente